Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A Lei no 8.906/1994, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 22 e 24, ampara o direito do advogado de ser remunerado por meio dos honorários advocatícios, convencionados por meio de contrato escrito.
2. De acordo com o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
3. O § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece os seguintes parâmetros para valoração da atuação do advogado: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.1. Da análise da atuação do autor, com base nos vetores estipulados pelo Código de Processo Civil, constata-se que os percentuais fixados na sentença remuneram adequadamente os serviços prestados, não resultando em valor irrisório ou exorbitante.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.